Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o comunicado da COORPRE de ID: 37548479, julgo extinta pelo pagamento a presente execução em face de SÔNIA REGINA MELLO (CPC, art. 924, II). Ao DISTRITO FEDERAL, quanto ao pedido de ID: 38330701. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador